Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-78.2022.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-78.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MORGANA FATIMA PRADO SILVA - CPF: 204.291.691-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
VERBA HONORÁRIA -
INVERSÃO NECESSÁRIA –
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Antecipação da Tutela
julgada improcedente, com
condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que “
somente tomou conhecimento do suposto empréstimo de R$ 14.045,09 (quatorze mil e quarenta e cinco reais e nove centavos), quando supostos prepostos da instituição bancária passaram a entrar em contato para confirmar o empréstimo que lhe teria sido liberado em sua conta e solicitando a devolução caso não tivesse autorizado
”.

Aduz também que,
“certa que não teria solicitado o suposto empréstimo, e sempre de boa-fé, realizou a devolução de igual valor, segundo as informações repassadas pelos prepostos da Recorrida”
e que
“os descontos continuaram, momento que ao entrar em contato com a Recorrida que foi informada que seria um “golpe” e então orientada a realizar Boletim de Ocorrência, mas de nada adiantou”
.

Afirma que
“o suposto empréstimo fora liberado na conta da Recorrente no dia 20/01/2022 e no mesmo dia os criminosos entraram em contato, de modo que as 13:13h do mesmo dia a Recorrente de boa fé
procedeu a devolução dos valores
”
.

Sustenta ainda que
“fica evidente que a Recorrida por meio dos seus propostos, agiram de má fé e em conluio, lançando crédito sem autorização da aposentada e, logo em seguida, já entrando em contato com a idoso, ou passando informações a terceiros, pois o idoso sabendo não ter feito nenhum empréstimo de boa fé o vai querer devolver”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral na quantia de R$15.000,00.

Contrarrazões no ID. 171024236.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que um representante d
o Banco apelado entrou em contato com ela para confirmar a realização de empréstimo consignado de
R$
14.045,09 (Contrato n. 352818176-5)

disponibilizados
na sua conta corrente para pagamento em 84 parcelas de R$418,50, ocasião em que esclareceu que desconhecia a contratação e que devolveria referido valor.

Ressalta que posteriormente recebeu mensagens em que supostamente o Banco a orienta sobre o procedimento para a restituição, que efetuou por Pix no mesmo dia em que o dinheiro foi depositado na sua conta.

Aduz que a pessoa com quem falou tinha os dados desse Contrato e a induziu a acreditar que realmente se tratava de representante do Banco.

Acrescenta que, porém, mesmo depois de devolver a mencionada quantia, persistiram os descontos em seu benefício previdenciário.

Argui que, diante disso, procurou o réu, que lhe comunicou o seguinte:

“(...)
verificamos o comprovante onde a devolução foi feita incorretamente, todas as orientações foram passadas em atendimento. A Sra precisa ir até a delegacia, abrir um boletim de ocorrência, e entrar em contato com o banco para explicar o ocorrido, para que não desconte algo de seu benefício! Qualquer tipo de dúvida ficamos a disposição”
(ID.

171030696
, sem
grifo no original).

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou a contratação e que a devolução foi realizada em nome de terceiro desconhecido, o que afastaria a arguição de fraude praticada pela instituição financeira.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu destacou que a negociação se concretizou por meio digital, e juntou o Contrato em que consta a assinatura da autora por biometria facial (ID. 171024214), além do comprovante de transferência do valor convencionado (ID. 171024216).

Contudo, não demonstrou que cumpriu o dever de informar com transparência e clareza o serviço oferecido à autora, pois consta no contrato unicamente uma
self
dela, tampouco, juntou trecho de conversa por aplicativo ou gravação telefônica para atestar que a cientificou da contratação e a sua anuência (da apelante).

Ademais, a documentação constante na inicial confirma que a apelante recebeu os
R$14.045,09
na sua conta corrente em 20.01.2022 e na mesma data os repassou para a representante do Banco por Pix, o que revela sua não intenção de efetuar esse empréstimo.

E mais, está claramente demonstrado que foi vítima de fraude, pois terceiros tiveram acesso aos seus dados pessoais.

Portanto, era obrigação do apelado mostrar que tomou todas as medidas necessárias para evitar possíveis danos à autora. No entanto, limitou-se a alegar que a fraude ocorreu por culpa exclusiva dela.

Dessa maneira,
não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, e, por conseguinte, a dívida deve ser declarada inexistente
.

Aliás, a contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.061.237/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o montante da condenação (art. 85, §2º, do CPC).
(AP 1043645-83.2022.8.11.0041, julgamento em 29/06/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – ART. 85, §2º, DO CPC -PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

Havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre esse montante (§2º, do art. 85, do CPC) e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.
(AP 1002922-83.2020.8.11.0011, julgamento em 27/04/2023).

Em relação aos honorários advocatícios,
foram definidos em 10% sobre o valor da causa. Porém, em razão do arbitramento da indenização, deve ser alterado o parâmetro sobre a condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à indenização por danos morais em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e à restituição na forma simples da quantia paga, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023